Tribunal: TJMT
Processo: 1033906-52.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033906-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), KATIA SEMI JOIAS FINAS LTDA - CNPJ: 27.532.632/0001-52 (APELADO), BRUNO COUTINHO DESTRO - CPF: 029.317.491-17 (ADVOGADO), KATIA REGINA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 691.024.221-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):

KATIA REGINA FIGUEIREDO SILVA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. JUÍZO 100% DIGITAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, em razão do reconhecimento de abandono da causa por parte do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa, em contexto de juízo 100% digital, ante a alegação de ausência de intimação pessoal prévia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
intimação pessoal prevista
no art. 485, § 1º, do CPC é considerada suprida por intimação eletrônica nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006, sendo válida no âmbito do processo eletrônico.

4. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada por meio eletrônico, estando cadastrada no sistema
PJe
, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5. A inércia da parte, mesmo após as intimações eletrônicas válidas, caracteriza desídia e abandono da causa.

6. A sentença observou os preceitos legais e está em conformidade com os princípios da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"No âmbito do processo eletrônico, a intimação realizada por meio digital supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, sendo válida a extinção do feito por abandono da causa diante da inércia do autor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e § 1º; 246, § 1º; 270; Lei nº 11.419/2006,
arts
. 5º, § 6º, e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1018670-31.2021.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJMT, N.U 1044721-31.2023.8.11.0002, 5ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.07.2024; TJMT, N.U 1035259-50.2023.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos au
tos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1033906-52.2023.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
KATIA REGINA FIGUEIREDO SILVA
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa, nos seguintes termos:

“
No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.
”

O Apelante, em suas razões recursais (ID 280025894), sustenta, em síntese, que não houve a intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, apta a justificar a extinção do feito por abandono da causa.

Aduz que a
intimação pessoal prevista
no referido dispositivo legal somente deve ser realizada após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte, o que não foi observado no caso concreto.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID
282302580 e
preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID.
282858851.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):
KATIA REGINA FIGUEIREDO SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1033906-52.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
KATIA REGINA FIGUEIREDO SILVA
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão de reconhecimento de abandono da causa.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 280025894), sustenta, em síntese, que não houve a intimação pessoal prévia, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, apta a justificar a extinção do feito por abandono da causa.

Aduz que a
intimação pessoal prevista
no referido dispositivo legal somente deve ser realizada após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação da parte, o que não foi observado no caso concreto.

Diante disso, pugna pela anulação da sentença.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela instituição financeira, ora Apelante, em face de Kátia Regina Figueiredo Silva, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário. O referido título consigna obrigação no valor de R$ 73.579,00 (setenta e três mil, quinhentos e setenta e nove reais), a ser adimplido em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimento da primeira em 20 de novembro de 2021 e da última em 20 de outubro de 2024.

No curso do processo, o Apelante requereu a renovação das diligências de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, em face da Apelada. Para tanto, o juízo manteve a determinação constante no ID 158558142. Após o decurso do prazo sem manifestação, foi proferida decisão determinando o arquivamento dos autos, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Na sequência, houve expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito em caso de inércia da parte exequente.

Apesar disso, o Apelante manteve-se inerte, razão pela qual o juízo julgou extinta a ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, decisão ora recorrida.

Da suposta ausência de intimação pessoal prévia

O Apelante alega que a extinção do feito foi prematura, por não ter sido expedida intimação pessoal dirigida à parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC. Contudo, a alegação não merece prosperar.

A análise dos autos revela que a presente ação tramita sob a sistemática do juízo 100% digital, sem que o Apelante tenha, em momento algum, suscitado objeção quanto à forma de processamento eletrônico. Tal circunstância afasta a aplicação do conceito tradicional de intimação pessoal, nos moldes físicos, pois a comunicação dos atos processuais deve ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, conforme regulamentações vigentes.

Nesse sentido, dispõe o art. 9º da Lei n. 11.419/2006:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Complementando, o art. 270 do CPC determina que:

“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

O art. 246, §1º, do CPC, por sua vez, estabelece obrigação às empresas:

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

No âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ reforça tal obrigatoriedade, dispondo em seu art. 3º:

“Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”

Assim, estando a parte Apelante devidamente cadastrada no sistema eletrônico (
PJe
), como se infere da própria tramitação dos autos, as intimações realizadas por meio eletrônico suprem a exigência de intimação pessoal, conforme reconhece expressamente o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006:

“As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.”

Logo, não se verifica qualquer nulidade pela ausência de intimação pessoal, pois a comunicação eletrônica equivale, para todos os efeitos, à intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

A conduta omissiva da parte autora, mesmo após reiteradas intimações eletrônicas válidas, configura desídia suficiente para justificar a extinção do feito. A alegada violação ao dispositivo legal não se sustenta diante do regramento próprio que rege o processo eletrônico.

Dessa forma, as alegações recursais não encontram respaldo legal ou fático. A sentença está em conformidade com a legislação vigente e com as normas que disciplinam o processamento eletrônico dos feitos judiciais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021)

(N.U 0005354-97.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – VIOLAÇÃO À SÚMULA 240 DO STJ – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”

In
casu
, ante a ausência de
angularização
processual, inaplicável o disposto na Súmula nº 240 do STJ.

(N.U 1035259-50.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
publicado
no DJE 12/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS – JUÍZO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIVALE À PESSOAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de se manter a extinção da ação quando a parte autora, intimada via PJE, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbiam. São válidas as intimações efetuadas por meio eletrônico, em portal próprio, porquanto se trata de empresa de grande porte cuja cadastro nos sistemas digitais é obrigatório.

(N.U 1044721-31.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)

Quanto às alegações de que a sentença teria violado os princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas ou que teria adotado postura de formalismo exacerbado, não há como acolhê-las.

O princípio da economia processual visa a racionalização da atividade jurisdicional, mas não pode ser invocado como salvaguarda para justificar a completa inércia da parte interessada, tampouco como instrumento para conferir perpetuidade a processos inativos. Da mesma forma, a instrumentalidade das formas não autoriza o desrespeito
às
regras processuais essenciais, como o dever de impulsionar o processo.

Não se trata, aqui, de rigor excessivo do juízo, mas do regular exercício do poder-dever de saneamento da marcha processual, diante da falta de interesse processual efetivo demonstrado pelo autor. O CPC de 2015 consagra a cooperação como princípio estruturante do processo civil, mas essa cooperação exige atuação diligente de todos os sujeitos processuais, não se podendo imputar ao juízo o ônus de movimentar, indefinidamente, processos abandonados pelas partes.

Dessarte, cumprida a exigência prevista no art. 485, inciso III, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, cabível a extinção do processo, razão pela qual, o desprovimento do Recurso de Apelação é
medida
que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, diante da ausência de fixação anterior.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025